Tribunal: TJES
Processo: 5002165-16.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002165-16.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ALTEMIR DE ALCANTARA DA PURIFICACAO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a 1ª recorrente apresentou suas contrarrazões (ID.
1375706
). E o recorrido quedou-se inerte (ID.
1375710
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

O 1º Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, interpôs Recurso Inominado (ID.
1375693
), sustentando, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
d)
que as cobranças são devidas;
e)
que o serviço foi contratado e prestado;
f)
que há débitos pendentes totalizando o valor de R$503,74;
g)
que a negativação do nome do recorrido é devida;
h)
que ocorreram ligações de longa distância (código “91”);
i)
que as telas do sistema interno devem ser consideradas como provas válidas;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que não há que se falar em danos morais e subsidiariamente, deve ser minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais;
l)
que pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente (
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. – IP CORP
) interpôs recurso inominado (ID.
1375699
), sustentando em síntese:
a)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que presta serviços de telefonia de acordo com licença da Anatel;
e)
que é detentora do código “91” e permite ligações de longa distância;
f)
que existe prova de que as ligações foram realizadas pelo recorrido;
g)
que não informou a titularidade da linha de destino, pois não pode a apresentar tais informações, sob pena de violação ao direito ao sigilo telefônico;
h)
que as linhas indicadas pelo recorrido foram fornecidas pela empresa VIVO – TELEFÔNICA S/A;
i)
que as cobranças são devidas;
j)
que não inseriu o nome do recorrido no rol de inadimplentes;
k)
que agiu no exercício regular do direito;
l)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, deve ser minorado o
quantum
fixado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco às recorrentes. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio das recorrentes, que inclusive, gozam de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em primeiro plano, quanto a
alegação da 2º recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª recorrente, rejeito-a,
uma vez participou da cadeia de fornecedores de bens de consumo, pois prestou um serviço que levou a cobrança e a restrição de crédito do recorrido, estando apta para figurar no polo passivo o que configura a responsabilidade solidária.

Ademais, muito embora a 2ª recorrente não tenha solicitado a negativação, tais cobranças questionadas pelo recorrido são originadas de serviços supostamente prestados por ela, demonstrando, novamente, que deve permanecer no polo passivo para apuração de sua responsabilidade.

Pois bem, no que pertine o caso em apreço, extrai-se dos autos que a presente demanda cinge-se em apurar se houve a inserção de cobranças indevidas na fatura telefônica do recorrido, que, muito embora tenham sido contestadas, não foram canceladas, o que culminou na conduta do consumidor, de não realizar o pagamento de tais valores por entender serem indevidos, ocasionando na inclusão, supostamente indevida, do seu nome do recorrido no rol de inadimplentes.

Ambas as recorrentes sustentam que houve a utilização do serviço por parte do recorrido, por se tratar de serviço de ligação de longa distância que utiliza o código “91”. Contudo, tenho que razão não assiste aos recorrentes, pois, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
as recorrentes não comprovam a titularidade da linha de destino, fato que poderia demonstrar de forma efetiva a utilização do serviço pelo recorrido.

Ademais, o áudio colacionado aos autos pela 2ª recorrente (ID.
1375675
) poderia comprovar, se de fato é a “Marli”, cônjuge do recorrido. Contudo, a descrição do áudio não identifica o
sobrenome
da suposta “Marli”, quiçá seu endereço completo ou algum documento de identificação a fim de individualizar a pessoa de prenome “Marli”, em uma ligação que possui duração de menos de cinco segundos.

Nessa esteira, não havendo comprovação da utilização do serviço pelo recorrido, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, as cobranças são indevidas.

Observa-se ainda, que as cobranças são excessivas e onerosas, impossibilitando o pagamento regular das faturas pelo recorrido, que inclusive solicitou o cancelamento de tais cobranças administrativamente, junto ao Procon (ID
1375640
), ou seja, a parte buscou uma solução, contudo sem lograr êxito.

Assim, por todo o exposto, e conforme fundamentação do Juízo
a quo
tenho que os débitos devem ser declarados inexistentes, bem como por consectário lógico a declaração de irregularidade no procedimento de negativação do nome do recorrido, a conduta praticada pelas recorrentes afigura-se ilícita.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelas recorrentes, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, pois a indenização arbitrada em R$10.000,00 encontra-se em patamar consentâneo com o dano sofrido, não havendo desproporcionalidade, como alegado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
1ª recorrente
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
2ª recorrente
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno a 2ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA LINHA DE DESTINO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILICITUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DAS PARTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.